Tribunal: TJPA
Processo: 0811550-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811550-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERRAREZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTO REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – O benefício da gratuidade deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Sendo certo que, no que se refere à justiça gratuita, as pessoas jurídicas devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ).

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811550-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERRAREZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 16192715), interposto por FERRAREZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA face a decisão monocrática (ID 15745919) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS (Processo nº 0806898-18.2022.8.14.0015) movida em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A, indeferiu o pedido de gratuidade processual

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Sendo certo que, no que se refere à justiça gratuita, as pessoas jurídicas devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ).

3. No caso dos autos, o agravante não demonstrou a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, “A”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.”

Em suas razões, aduz a agravante estar passando por dificuldades financeiras que lhe impossibilitam arcar com as custas processuais, alegando ter colocado, em anexo, documentos que provam a sua hipossuficiência, sendo a negativa de concessão da justiça gratuita contrária ao dispositivo constitucional previsto no art 5º inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos.

Suscita ainda, em favor da sua tese, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o seu recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões de ID 16567798, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez

que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme destacado pela decisão agravada, intimado pelo juízo a quo, o agravante não comprovou a sua hipossuficiência econômica, tendo apresentado apenas recortes da declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica.

E, em sede de agravo de instrumento, o agravante acostou tão-somente Relatório de Contas Referenciais, de onde se extrai movimentação financeira significativa.

Assim após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão determinando o pagamento do preparo recursal encontra respaldo no art. 99, §2º do CPC.

Como se denota da peça recursal, o agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos utilizados na apelação, de que seria beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar sua hipossuficiência.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/03/2024